Tribunal: TCU
Processo: 002.688/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Saul Nunes Bemerguy contra acórdão que negou recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que nesta etapa se aprecia embargos de declaração opostos por Saul Nunes Bemerguy em face do Acórdão 4143/2022-TCU-Segunda Câmara , em que foi negado provimento a recurso de reconsideração contra o Acórdão 3689/2021-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. André Luís de Carvalho), por meio do qual o TCU julgou irregulares as contas do responsável, com imputação de débito e aplicação de multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento deste Acórdão ao embargante e demais interessados, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.